Tribunal: TJDFT
Processo: 0725658-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto contra Decisão do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos de ação de cobrança cumulada com danos morais no 0701995-41.2019.8.07.0011, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça da Recorrente (id 26940887). Em suas razões recursais, em suma, narra que apesar de sua situação financeira precária recolheu as custas processuais por falta de orientação adequada a respeito desse direito. Sustenta que sua renda líquida não é suficiente para afastar a situação de hipossuficiência econômica, uma vez que os custos assumidos após seu divórcio são muito superiores à sua renda. Tece considerações em torno dos documentos colacionados a fim de comprovar seu endividamento e colaciona jurisprudência sobre o tema. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso. Sem preparo, devido ao pedido de gratuidade. Contrarrazões ao ID 13917994. É a suma dos fatos. De início, cumpre destacar que o artigo 932, inciso III, do atual Código de Processo Civil dispõe que “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso, a Agravante interpôs recurso de Agravo de Instrumento contra a Decisão de ID 12807168 na qual a magistrada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado na inicial. Conquanto tenha o Agravante formulado tal pedido, verifica-se, pela análise dos autos e pelas próprias informações da Agravante, que houve o devido recolhimento do preparo no processo de origem (IDs 41113346 e 41113352 do processo no 0701995-41.2019.8.07.0011). Neste ponto, compartilho do entendimento desta Corte de que o pagamento do preparo configura ato incompatível com o pedido de concessão de justiça gratuita, por denotar que a parte pode suportar os encargos da demanda. Confira-se, nesse sentido, aresto deste Tribunal: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C DANOS MORAIS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. GRADAÇÃO. PEDIDOS DIVERSOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. ART. 85, §2o, CPC. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL PARA 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. 1.Tendo em vista que a parte recorrente, nada obstante tenha requerido a concessão dos benefícios da justiça gratuita, promoveu o recolhimento do preparo, mostra-se configurada a preclusão lógica, o que obsta o deferimento do pedido. (...) 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1214941, 07252119520188070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL COM A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, que tem como objeto a concessão de gratuidade de justiça. 2. O fato é que o ato de recolher o preparo no recurso, quando seu único objeto é o pedido de gratuidade de justiça, sem nenhuma outra tese a ser debatida, é ato completamente incompatível com a alegação de hipossuficiência financeira, o qual acarreta a preclusão lógica, não havendo como sanar-se tal vício, não se tratando, portanto, de negativa de acesso ao Poder Judiciário. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1124725, 07020981820188070000, Relator: SILVA LEMOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/09/2018, Publicado no DJE: 03/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. No mesmo sentido, em caso semelhante, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “o agravante, ao realizar o preparo prévio do recurso, praticou ato incompatível com o interesse de recorrer da decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária, o que configura preclusão lógica”. (AgRg no AREsp 532.790/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 02/02/2015). Dessa forma, considerando a superveniência de hipótese configuradora da preclusão lógica, tenho por prejudicado o recurso, uma vez que seu objeto resume-se ao pedido de gratuidade de justiça. À vista do exposto, tendo em vista estar prejudicado o Agravo de Instrumento, nego seguimento ao recurso nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 06 de fevereiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator